Tribunal: STF
Processo: Rcl 74381
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por André Rocha Sociedade Individual de Advocacia contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho que, em tese, teria violado o devido processo legal e usurpado a competência desta CORTE, nos autos do Processo nº 0000871-39.2021.5.19.0002.



    A parte Reclamante apresenta, em síntese, as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Trata-se de ação em trabalhista em que o Reclamante requer a rescisão indireta. 



    O ministro do TST vilipendiou o devido processo legal e soterrou o duplo grau de jurisdição e a hierarquia das autoridades judiciais e ainda usurpou competência deste Colendo Tribunal. 



    […]



    É certo que compete ao STF o julgamento do Agravo interposto contra a decisão do ministro que negou o Recurso Extraordinário. 



    Sequer cabe ao juízo a quo, exercer qualquer juízo de admissibilidade do agravo, como já consagrado na Súmula número 727 do STF, verbis: 



    […]



    Assim, não paira qualquer dúvida que o ministro usurpou a competência outorgado ao STF negando trânsito a Agravo interposto contra decisão que não admitiu o recurso.



    […]



    Do exposto, de rigor a procedência da presente reclamação, para determinar a remessa do Agravo ao Recurso Extraordinário para o STF para a devida análise e julgamento pelo tribunal competente. 



    […]



    Porém a decisão de debatida alega não foi observado a súmula 281 do STF e, por isso, o recurso é inadmissível. Porém, a Recorrente UTILIZOU TODOS OS RECURSOS CABÍVEIS E NO SEU DEVIDO MOMENTO. A Recorrente (contra sentença) utilizou Recurso Ordinário. Porém, o RO foi indeferido em virtude da deserção, logo, foi interposto Recurso de Agravo ao Recurso Ordinário. 



    Contra o Agravo ao RO veio o acórdão, no qual foi interposto Recurso de Revista, que também foi negado, motivo pelo qual foi interposto Agravo ao Recurso de Revista. 



    Por fim, o Agravo ao Recurso de Revista também foi indeferido, motivo pelo qual foi interposto o Recurso Extraordinário. 



    Como se vê, houve esgotamento de todos as instâncias antes de entrar com o Recurso Extraordinário. 



    […] 



    O Reclamante sucumbiu parcialmente no feito e, mesmo assim, foi-se indeferida a condenação do mesmo ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme previsão do artigo 791-A da CLT, essa prevê que: 



    [...]



    Assim, caso a sentença seja reformada, o Reclamante deverá arcar com o percentual dos honorários do que sucumbiu sobre a pretensão na inicial, ou seja, de 05% a 15% sobre o valor da causa atualizado. 



    […]



    Cumpre acrescentar que o TST tem entendido que o artigo 791-A, § 4º, da CLT não colide com o artigo 5º, caput, XXXV e LXXIV, da CF/88, porque no próprio dispositivo se visualiza a preocupação do legislador com o estado de hipossuficiência financeira da parte vencida, ao exigir o pagamento da verba honorária apenas no caso de existência de crédito em juízo, em favor do beneficiário da justiça gratuita, neste ou em outro processo, capaz de suportar a despesa que lhe está sendo imputada.



    […]



    Logo, requer o pagamento referente aos honorários do patrono da Reclamada no percentual de 15% sobre o valor dos pedidos improcedentes, diante da ausência injustificada da Reclamante, conforme preceitua o § 2º do artigo 844 da CLT, o qual foi rejeitado na sentença recorrida, sob a alegação de inconstitucionalidade do §4º do artigo 791-A, da CLT.”



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para “SUSPENDER a decisão que deferiu denegou (sic) seguimento ao Agravo ao Recurso Extraordinário nos autos da reclamação” e, no mérito, a confirmação da liminar para “julgar procedente o pedido da presente reclamação, para o fim de que Agravo ao Recurso Extraordinário nos autos da reclamação, seja conhecido e julgado pelo STF.”



    É o relatório. Decido. 



    Examinados os autos, verifica-se que a parte Reclamante não apresentou cópia do ato reclamado. 



    O CPC prevê, no § 2º do artigo 988 que “A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal”.



    Assim, ausente pressuposto necessário ao conhecimento da ação, cabível a sua extinção sem exame do mérito.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV, do CPC/2015. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Em caso de interposição de recurso, a parte autora deverá comprovar o recolhimento das custas processuais pertinentes, sob pena de não conhecimento. 



    Publique-se. 



    Brasília, 05 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente